Tribunal: STF
Processo: ARE 1553553
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Maurício Ribeiro Batista e outros contra decisão monocrática por mim prolatada (e-doc. 129), por meio da qual acolhi os declaratórios opostos por Raizen Combustíveis S.A., com o fim de afastar a decisão pela qual negado provimento ao agravo no recurso extraordinário (e-doc. 125) e de homologar o pedido de desistência protocolado anteriormente, quando os autos ainda se encontravam no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 75).



    2. A parte embargante alega a ocorrência de erro na decisão impugnada quanto ao “equivocado afastamento da condenação da Recorrente/Embargada, então desistente, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência aos patronos dos Recorridos/Embargantes, o que não pode ser admitido em razão de ter sido apresentada contrarrazão recursal ao RE e ao Agravo interpostos pela RAIZEN”.



    2.1. Aduz que “a decisão que homologa pedido de desistência de recurso também se submete aos efeitos do caput do artigo 90 c/c artigo 85, §11, ambos do CPC/2015, tal como orienta a jurisprudência desse c. STF, o que não pode ser mitigado”. Ao final, requer o provimento do recurso, com efeito infringente (e-doc. 130).



    3. A embargada, em contrarrazões, manifesta-se pela rejeição do recurso (e-doc. 133).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    5. Apesar dos argumentos expostos pela parte embargante, não há vício na decisão impugnada. Isso porque, diferentemente do art. 90, que versa sobre a homologação da desistência em sentença, o art. 998 do Código de Processo Civil (CPC de 2015), que rege a desistência de recursos, não menciona a incidência de honorários advocatícios, in verbis:



    “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.



    Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.”



    6. Não bastasse isso, o suscitado art. 85, § 11, do CPC prevê expressamente que a majoração dos honorários ocorre no julgamento do recurso e, na homologação da desistência, não há apreciação das matérias nele arguidas. Confira-se: 



     



    “§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    7. No sentido de que não há condenação em honorários recursais em decisão homologatória de desistência, cito as decisões proferidas no  AI nº 815.967-ED/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23/02/ 2011, p. 09/03/2011 e no ARE nº 887.721-ED-terceiros/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/03/2018, p. 06/04/2018.



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator